Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715070-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA SILVERIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EDILAMAR SILVERIO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Rosa Silvério dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta por ela contra Banco do Brasil S.A. que extinguiu o processo com exame do mérito com fundamento no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil em razão da prescrição. É o relatório. O Ministro Herman Benjamin do Superior Tribunal de Justiça, em razão da multiplicidade de recursos especiais envolvendo idêntica controvérsia, afetou à Primeira Seção o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.940/TO e 1.951.931/DF para, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil, uniformizar o entendimento sobre as seguintes questões: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.[1] O Ministro Herman Benjamin, relator dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.940/TO e 1.951.931/DF, determinou o sobrestamento de todos os processos que discutam questão idêntica à afetada à Primeira Seção. A questão em debate nos presentes autos versa sobre a mesma matéria em discussão nos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.940/TO e 1.951.931/DF (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça), qual seja, o termo inicial da prescrição em caso de alegados desfalques na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo até o julgamento final a ser proferido nos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.940/TO e 1.951.931/DF (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça). As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ. ProAfR no REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8.3.2022, DJe de 6.5.2022.